Tribunal: TJSP
Processo: 1003216-18.2025.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. Ação cominatória c.c. indenizatória. Prestação de serviços de internet. Interrupção do fornecimento. Falha na prestação do serviço configurada. Ré que não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Dano moral caracterizado diante da atual imprescindibilidade da conexão à internet. Quantum indenizatório que bem atende aos critérios de proporcionalidade e

Ementa:
APELAÇÃO. Ação cominatória c.c. indenizatória. Prestação de serviços de internet. Interrupção do fornecimento. Falha na prestação do serviço configurada. Ré que não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Dano moral caracterizado diante da atual imprescindibilidade da conexão à internet. Quantum indenizatório que bem atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Distribuição da sucumbência mantida. Recurso desprovido.